Tribunal: TJSP
Processo: 2068771-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de veículo mediante financiamento – Insurgência da instituição financeira contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para suspender a exigibilidade das prestações do financiamento, determinando que a agravante se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança, sob pena de multa por ato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de veículo mediante financiamento – Insurgência da instituição financeira contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para suspender a exigibilidade das prestações do financiamento, determinando que a agravante se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança, sob pena de multa por ato de desobediência – Suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento que se busca seja declarado rescindido – Possibilidade – Verossimilhança do direito – Vícios do veículo que aparentemente foram comprovados pelo agravado – Coligação entre os contratos provavelmente firmados no mesmo contexto negocial – Perigo de dano existente – ASTREINTES – Multa diária bem fixada – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000332994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068771-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068771-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Geraldo Pereira dos Santos e outro
Interessada: General Motors do Brasil Ltda. e outro
Voto no 24.751
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL
Compra e venda de
veículo mediante financiamento Insurgência da
instituição financeira contra a decisão que deferiu
a tutela de urgência pleiteada pelos autores para
suspender a exigibilidade das prestações do
financiamento, determinando que a agravante se
abstenha de adotar qualquer medida de cobrança,
sob pena de multa por ato de desobediência

Suspensão da exigibilidade das prestações do
financiamento que se busca seja declarado
rescindido
Possibilidade – Verossimilhança do
direito
Vícios do veículo que aparentemente
foram comprovados pelo agravado
Coligação
entre os contratos provavelmente firmados no
mesmo contexto negocial
Perigo de dano
existente ASTREINTES Multa diária bem fixada
Medida com o escopo de compelir a parte ao
cumprimento
da
obrigação,
garantindo
a
efetividade da tutela jurisdicional
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos autos da
ação de rescisão contratual movida por GERALDO PEREIRA DOS SANTOS e
WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS, também em face de GENERAL
MOTORS DO BRASIL S/A e FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA.
objetivando a reforma da decisão (fls. 34/35) proferida pela MMa. Juíza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente da Comarca de São
Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, que deferiu a liminar requerida pelo agravado para
suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento até solução final da
lide, proibindo a fornecedora de adotar qualquer providência contrária ao
estado de inexigibilidade provisório, sob pena de multa de R$ 2.500,00 por ato
de desobediência.
Sustenta a agravante a ausência dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela antecipada ao agravado. No mais, afirma
que a multa aplicada deve ser revogada, tendo em vista que pretende cumprir
a decisão judicial, mas não pode correr o risco de estar sujeito a multa em valor
exorbitante em caso de falha humana ou erro técnico. Requer a reforma da
decisão agravada com a revogação da tutela provisória deferida.
Recurso tempestivo, tramitou sem a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de
compra e venda de veículo automotor e de financiamento cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais movida pelos autores agravados
em face da requerida agravante e dos demais participantes da relação de
consumo verificada nos autos.
Relatam os requerentes que adquiriram junto à
concessionária FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA. veículo usado,
financiando parte do valor junto à requerida AYMORÉ. Em decorrência de
vícios no automóvel, que impossibilitam o seu uso para o trabalho de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
requerentes como motorista de aplicativos, propuseram a presente demanda
com o objetivo de obter a declaração de rescisão dos dois contratos (compra e
venda e financiamento), além de serem indenizados pelos alegados danos
materiais e morais. Em sede de tutela de urgência antecedente, pleitearam a
suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a autorização
para devolver o veículo para a concessionária.
O Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido,
contra o que se insurge a financeira corré, porém sem razão.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, possível a identificação da probabilidade
do direito dos agravados, já que presentes elementos que indicam a
interligação entre o contrato de financiamento e o de compra e venda do
veículo
Chevrolet
Onix,
ano
e
modelo
2019/2019,
Chassi
9BGKS48V0KG284895, de modo que a rescisão de um aparentemente
implicará na rescisão do outro, eis que provavelmente celebrados um em
função do outro (atuação conjunta face ao consumidor, que obteve o crédito
com o estrito escopo de adquirir o automóvel escolhido).
O perigo de dano aos agravantes é manifesto,
dado o sacrifício mensal de pagamento de parcelas relativas à aquisição de
um bem móvel que se encontra na oficina de uma das empresas requeridas
aparentemente sem possibilidade de reparo.
Dessa forma, ante os indícios de interligação
entre os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo e
presente o perigo de dano em razão da exigibilidade das parcelas do contrato
que se requer seja declarado rescindido, em exame superficial entendo ser
caso de suspender a exigibilidade das prestações do financiamento até
decisão ulterior, devendo a recorrente se abster, por consequente, de inserir o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou efetuar qualquer ato de
cobrança.
Por fim, não vislumbro irregularidade na multa
arbitrada em caso de descumprimento da determinação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Também denominada de astreintes, “constitui
eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do
processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se
comparado com o "contempt of Court" do Direito anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Assemelhando-se, portanto, à figura do contempt
of court da commow law, sendo inegável sua função punitiva ao
descumprimento de ordens judiciais, situação configurada com o simples
atraso da observância da ordem, o que justifica a incidência da multa ainda
que, posteriormente, a medida venha a ser observada. Essa conclusão
decorre da própria lógica necessária à funcionalidade do sistema: se toda a
vez que a ordem judicial fosse cumprida intempestivamente a multa fosse
retirada, certamente ela se esvaziaria de qualquer função coercitiva.
Nesse ponto, vale ressaltar as palavras de ADA
PELLEGRINI GRINOVER, que destaca a imprescindibilidade de o sistema
Judiciário contar com medidas que visem a conferir efetividade a suas
decisões:
“A origem do contempt of court está associada à idéia de que é inerente à
própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de
tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder
Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer
os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem o
cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o
mesmo que negar sua existência” (“Ética, abuso do processo e resistência
às ordens judiciais: o contempt of court”, In Revista de Processo 102, RT,
abr.-jun./2001).
Em razão disso, nosso sistema processual
abraçou o instituto no atual artigo 536 do Código de Processo Civil, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
permitir que o Magistrado estimule o cumprimento da obrigação conforme as
peculiaridades do caso concreto, prestigiando-se, assim, a efetividade da
prestação da tutela jurisdicional.
Note-se que o legislador não só previu a multa
diária para tal finalidade, mas também uma série de outros mecanismos, que,
conforme o caso, serão mais eficientes no estímulo do comportamento
almejado:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido
por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a
4o, se houver necessidade de arrombamento.
§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando
injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência.
§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional. (Grifou-se).
E na hipótese vertente, era mesmo cabível a
imposição de multa cominatória com o fito de garantir maior efetividade ao
processo, nos termos do que determina o artigo 537 do CPC, afastando-se a
alegação de que se trata de valor exorbitante. A multa no valor de R$ 2.500,00
por ato de desobediência da decisão agravada mostra-se razoável e apto a
exercer a sua função coercitiva, sem representar enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
aos autores
Deve-se frisar, por fim, que a multa poderá nem
incidir caso a agravante tome as medidas necessárias para cumprimento das
determinações impostas, inexistindo motivos para alteração da decisão
recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator